Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o trânsito em julgado do v. acórdão de ID n. 22124341, às partes, para requerer o que for de direito. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador